Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723964-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS PEREIRA BARBOZA, P. H. G. B., M. J. H. G. B., I. C. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS PEREIRA BARBOZA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator